Tribunal: TJDFT
Processo: 0737864-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737864-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATA DE PINHO MACHADO EMBARGADO: BRUNO ALEXANDRE BARRETO AMADOR DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de ID 74394357, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela exequente/agravante/embargante. Todavia, uma vez proferida sentença que julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 924, II, e no artigo 925, ambos do CPC, em razão do reconhecimento da quitação da dívida, resta prejudicado o agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto, e por consequência, também os presentes embargos de declaração. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora